Tribunal: TJPA
Processo: 0800292-19.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800292-19.2022.8.14.0097

APELANTE: EDUARDO CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA - CONDENAÇÃO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03) –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA BUSCA PESSOAL – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA – JUSTA CAUSA CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO
–

DOSIMETRIA DA PENA – ATENUANTES NÃO APLICADAS – SUPOSTA ILEGALIDADE - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –

SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ENTENDIMENTO PACIFICADO – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1)
Preliminar
. A princípio sustenta a defesa
a nulidade da busca pessoal
, por entender não configurada justa causa para tal procedimento, o que se deu a partir das informações colhidas de pessoas que pararam a viatura policial, e

a partir das descrições físicas concedidas descreveram o acusado como suposto agente delitivo contumaz em realizar assaltos naquela via pública, o que acarretou a abordagem policial e a apreensão de arma caseira que o recorrente portava no momento da busca pessoal. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante são coerentes e esclarecedores acerca da necessidade do procedimento policial adotado e demonstram a validade da referida prova.

2)
No mérito
, refuta o recorrente, na 2ª fase da dosimetria, a não aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade. Observa-se que embora devidamente reconhecidas na sentença recorrida, a fixação da pena base no mínimo legal impede que seja atenuada a pena, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema nº 158 em Repercussão Geral no STF, o que inviabiliza seja acatada a pretensão do recorrente, eis que a dosimetria foi corretamente observada.

3) Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença em sua integralidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias

de 04 e 11 de março de 2024, à unanimidade,
em conhecer e desprover o recurso de apelação criminal, mantendo integralmente a pena imposta ao recorrente
, uma vez que observadas as exigências legais, conforme fundamentos assinalados no voto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, 18 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0800292-19.2022.8.14.0097,
interposta pelo réu
EDUARDO CHRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA
, por meio de advogado, contra a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA
nos autos da ação penal

que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/03, impondo-a a pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sob regime inicial de cumprimento de pena o aberto,

pena privativa de liberdade substituída por duas 02 (duas) restritivas de direito, consoante determinação do art. 44, §2º do CP
(Núm. 11858187, p. p. 1/4).

Em suas razões recursais, afirma preliminarmente a existência de nulidade em razão da revista pessoal realizada sem fundadas razões que justifiquem a referida medida. Entende que o suposto nervosismo quando da aproximação da viatura ou denúncia anônima é fato extremamente subjetivo, que não pode servir de base para a deflagração de uma ação policial, como a do presente caso e por isso entende que deve ser declarada a nulidade da prova e de todas dela decorrentes.

No mérito, combate a dosimetria da pena, destacando que em razão da pena-base ter sido aplicada no mínimo penal, na segunda fase da dosimetria da pena o magistrado deixou de
aplicar a atenuante da confissão, bem como o da menoridade, o que afirma violar o princípio da legalidade.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade em razão da ilicitude da revista pessoal realizada no acusado, eis que sem qualquer fundamento, com a consequente absolvição do mesmo por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP. E, subsidiariamente, a reforma da sentença para considerar aplicar as atenuantes suscitadas, em razão da violação do princípio da legalidade.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença vergastada Num. 11858199 - Pág. 2/5).

Encaminhados os autos à manifestação do Ministério Público nesta instância superior no dia 27/03/2023
(Num. 13350043 - Pág. 1)
, que não apresentada, teve pedido reiterado no dia 1º/09/2023 (Num. 15898140 - Pág. 1). Todavia, permaneceu silente o Órgão Ministerial, conforme certidão no Num. 17262867 - Pág. 1.

Eis o relatório, que submeto à revisão, sugerindo que o presente recurso seja incluído na pauta de plenário virtual.

Belém/PA, datado e registrado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Preliminares:

Nulidade por ausência de elementos concretos para a busca pessoal.

A defesa impugna ainda a validade do conjunto probatório, pois os policiais responsáveis pela apreensão das drogas teriam realizado revista pessoal no acusado sem justa causa a tanto, assim como teriam invadido seu domicílio sem amparo legal, o que tornaria todo o conjunto de provas dos autos nulo por derivação.

Em relação à revista pessoal, lembro que o art. 244 do CPP assim dispõe: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”.

No caso dos autos, os policiais ouvidos em juízo,
Élber Rogério Damasceno Pinheiro (11858167 à 11858169) e Jubervane de Jesus Rodrigues (11858170 e 11858171)
informaram que estavam em plantão no dia dos fatos, realizando ronda em viatura na cidade de Benevides, quando cidadãos pediram que parassem e pediram providencias em relação a um indivíduo que estava circulando em torno do ginásio, e que informaram que o mesmo era contumaz em realizar assaltos naquela área, e que naquele momento levava certo volume guardado perto do corpo, razão pela qual a partir das características que lhes foram fornecidas pela população é que os policiais em plantão decidiram abordar o acusado, encontrando-o na posse de uma
arma de fogo caseira retrocarga, compatível com calibre nominal 28, em boas condições de uso e com potencialidade
,

conforme descrito no laudo pericial de
Núm. 11858176 - Pág. 1.

Das circunstâncias narradas verifica-se, portanto, devidamente configurada a justa causa para revista pessoal do acusado, nos termos do art. 244 do CPP, precindindo assim de mandado judicial.

Embora a questão siga controvertida no âmbito dos Tribunais Superiores, transcrevo julgado do Supremo Tribunal Federal firmando a legalidade da busca pessoal sem mandado judicial:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2
. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.
3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido. (HC 227823 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-09-2023

PUBLIC 28-09-2023)
– grifamos,

Destarte, à luz dos depoimentos policiais coletados nos autos, a indicarem que a revista pessoal se deu por força da compatibilidade entre as características físicas do acusado e as descritas na denúncia, gerando fundadas razões para que fosse ele abordado em frente ao seu domicílio e vistoriado, entendo como válidas as provas produzidas nos autos. Preliminar de nulidade rejeitada.

Mérito.

Devidamente demonstrada a materialidade
a materialidade do crime
está satisfatoriamente comprovada nos autos através do auto de apresentação e apreensão de objeto, tombado sob o
nº 0003282022.10009
que informa ter sido encontrado na posse do acusado uma arma de fogo de fabricação caseira
(Num. 11858112 - Pág. 10).

A autoria do crime
imputada ao apelante está demonstrada pelas declarações em juízo dos policiais militares
Élber Rogério Damasceno Pinheiro (11858167 à 11858169) e Jubervane de Jesus Rodrigues (11858170 e 11858171),
responsáveis pelas diligências que redundaram na prisão em flagrante do recorrente.

Refuta o recorrente a fixação da pena que lhe foi imposta, que ora analiso por força do efeito devolutivo do apelo, e observo que o juízo “a quo” corretamente analisou a primeira, eis que diante a inexistência se circunstancias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixou a pena-base na mínima prevista para o tipo penal do art. 10 da Lei nº 10.826/03, qual seja, a de 02 (dois) dois anos de reclusão, e do mesmo modo em relação a penalidade monetária, 10 (dez) dias-multa,

que omissa na sentença recorrida, estabeleço o padrão diário de 1/30 (um terço)

do salário mínimo vigente à época do fato.

Na segunda fase, o inconformismo do apelante circunda a não aplicação das atenuantes da confissão espontânea, bem como o da menoridade, o que afirma violar o princípio da legalidade.

Em que pese os argumentos do apelante, não merece prosperar o seu inconformismo, eis o julgador a quo observou devidamente o impeditivo de aplicar as
atenuantes, reduzindo a pena aquém do mínimo legal

No que se refere ao assunto
,
cabe destacar os esclarecimentos de Guilherme de Souza Nucci, que transcreve-se:

“
As atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento e diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal – 18 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 396/397
– grifamos.

Especialmente em relação a atenuante de confissão do réu, é entendimento firmado pela
Súmula 231 do STJ
(
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”)

, no que se refere a não aplicação da atenuante nas hipóteses de confissão do réu, quando a pena base for a mínima imposta pela legislação, estando assim pacificada pelo Órgão

guardião da Constituição,
em sede de repercussão geral sob o tema
nº 158
, o que impossibilita o atendimento da intenção do recorrente em sentido contrário
.

Na terceira fase, ausentes qualquer hipótese de aumento ou diminuição de pena, permanece a pena-base fixada, de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto, com esteio no art. 33, §2º, “c” do CP.

Em razão da integralidade das circunstâncias favoráveis ao apelante, e devidamente autorizado pelo art. 44, mantem-se a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, sendo a
1ª) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE OU ORGÃO/ENTIDADE PÚBLICA; 2ª) LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA,
nos exatos termos fixados pelo julgador a quo na sentença recorrida, que mantenho em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
E DESPROVEJO-O
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante a fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém/PA,18 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024